Tribunal: TJMT
Processo: 1009347-86.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – REJEIÇÃO DE PRELIMINARES EM DESPACHO SANEADOR - INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ENTREGA DE CITAÇÃO NO ENDEREÇO DO REQUERIDO REGISTRADO NO SISTEMA SISBAJUD – RECEBIMENTO POR FAMILIAR – VALIDADE – PRECEDENTE DO STJ – COISA JULGADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – ACORDO TRABALHISTA QUE NÃO ABRANGE REPARAÇÃO CIVIL –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009347-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LARISSE BENTO DE RESENDE - CPF: 724.118.051-87 (ADVOGADO), SANTO JAIR LYRA - CPF: 375.072.909-30 (AGRAVANTE), FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA - EPP - CNPJ: 00.178.352/0001-31 (AGRAVADO), FABIANI ROCHA GUEDES - CPF: 909.622.069-20 (ADVOGADO), FABIANA SOUZA XAVIER - CPF: 893.456.579-91 (ADVOGADO), GEISA SEVERINO DE FAVERI - CPF: 004.023.579-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
–

REJEIÇÃO DE PRELIMINARES EM DESPACHO SANEADOR - INCO
MPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO –
NULIDADE DA CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ENTREGA DE CITAÇÃO NO ENDEREÇO DO REQUERIDO REGISTRADO NO SISTEMA SISBAJUD
– RECEBIMENTO POR FAMILIAR – VALIDADE – PRECEDENTE DO STJ – COISA JULGADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – ACORDO TRABALHISTA QUE NÃO ABRANGE
R
E
P
A
RA
ÇÃO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
suposto ilícito imputado ao agravante – desvio de maquinário e combustível – configura apropriação indevida, cuja natureza é eminentemente civil, ainda que o agravante tenha se valido de sua condição de empregado para praticá-lo.

Portanto, a Justiça Estadual é competente para processar e julgar o presente feito.

2.
É válida a citação postal recebida no endereço do
requerido
constante nos sistemas oficiais de consulta, como o SISBAJUD, especialmente quando recebida por familiar (filho), não havendo se falar em nulidade.

3. Não configura coisa julgada o acordo homologado em ação trabalhista que se limitou expressamente a verbas de natureza
trabalhista, não abrangendo pretensões de natureza civil.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
SANTO JAIR LYRA
contra a decisão proferida na
Ação de Reparação
de
Danos
nº
0000825-52.2016.8.11.0049
ajuizada por
FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA,
que
na decisão
de saneamento rejeitou a preliminar de nulidade da citação, mantendo-se a decretação de revelia, bem como rejeitou a preliminar de coisa julgada, considerando a independência da presente ação de eventuais litígios trabalhistas anteriores.

Alega
o recorrente
que a agravada ajuizou a ação de reparação de danos em face do agravante, alegando prejuízos decorrentes de suposto ato ilícito por este ter utilizado maquinário agrícola com combustível da agravada/empregadora em proveito próprio, supostamente sem autorização da empregadora/agravada, fato que teria ocorrido durante vínculo empregatício, causando a motivação da rescisão do contrato de emprego por causa justificada.

Sustenta a incompetência material da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, por se tratar de ação indenizatória decorrente da relação de trabalho, cuja competência seria da Justiça do Trabalho.

Relata a nulidade da citação, uma vez que foi realizada no endereço de seu filho e não em sua residência, contrariando o art. 248, § 1º, do CPC/15.

Narra a ocorrência de coisa julgada, tendo em vista o acordo homologado em reclamação trabalhista
nº 0000570-10.2015.5.23.0126, na qual as partes estabeleceram quitação plena e renunciaram a ações judiciais relacionadas ao período contratual.

Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar foi indeferida no ID nº
277575383
.

Sem informações pelo juízo
a quo.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
283395375
, pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram encaminhados para o CEJUSC de 2º, contudo
,
não houve acordo entre as partes (ID nº
289392372
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

– PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA ESTADUAL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Sustenta a incompetência material da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, por se tratar de ação indenizatória decorrente da relação de trabalho, cuja competência seria da Justiça do Trabalho.

Contudo, a
jurisprudência tem estabelecido que, para definir a competência da Justiça do Trabalho nos casos de reparação de danos, é necessário que o ilícito decorra diretamente da relação de trabalho.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINARIA -INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - REPARAÇÃO PATRINONIAL - PRETENSÃO FUNDADA EM RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PEDIDO COM BASE EM POSSÍVEL ILÍCITO DE NATUREZA CÍVEL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - DECISÃO REFORMADA. - A competência da Justiça do Trabalho é absoluta, sendo definida em razão da matéria - Nos termos do artigo 114, inciso VI da CF, as indenizações de cunho patrimonial, desde que decorram da relação de trabalho, ficaram a cargo da Justiça do Trabalho - Consoante a Jurisprudência firmada pelo col. STJ, se a causa de pedir da ação causa possui cunho civil, alicerçado na responsabilidade objetiva da prestadora, não-empregadora, a competência para processamento e julgamento da matéria ficará a cargo da Justiça Comum (CC n. 132 .460/PB; CC n. 133.668/SP; CC n. 121 .723/ES).

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 30267545120248130000,
Relator.: Des.(a) Luzia Divina de Paula
Peixôto
, Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2024)

No caso, o suposto ilícito imputado ao agravante – desvio de maquinário e combustível – configura apropriação indevida, cuja natureza é eminentemente civil, ainda que o agravante tenha se valido de sua condição de empregado para praticá-lo.

Portanto, a Justiça Estadual é competente para processar e julgar o presente feito.

Assim,
rejeito
a preliminar
arguida.
-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA
ajuizou a
Ação de Reparação de Danos nº
0000825-52.2016.8.11.0049
em face de
SANTO JAIR LYRA,
alegando, em síntese, que
é empresa que atua no ramo agropastoril, sendo proprietária de 9.262,00ha de área rural no município de Santa Cruz do Xingu/MT.

Sustentou que o requerido foi gerente geral da fazenda no período de 24/11/1994 a 07/08/2015, quando foi demitido por justa causa.

Relatou que em 25/06/2015, um trator esteira “D-50” da marca
Kumatsu
, de propriedade da autora foi descarregado na sede da fazenda
e, em 23/07/2025 teve a informação de que o requerido havia levado o equipamento para realizar serviços particulares em suas terras, onde permaneceu por uma semana, sem autorização.

Aduziu que ao ser questionado, o requerido confessou ter usado o trator em suas propriedades.

Narrou que
foram gastos cerca de 550 litros de combustível pertencentes à autora.

Ao final, requereu a condenação do requerido ao pagamento de R$ 15.667,50, sendo R$ 14.000,00 pelo uso do equipamento; R$ 1.677,50 pelo combustível utilizado
, valores a serem corrigidos desde a data do evento danoso (25/06/2015) e acrescidos de juros moratórios.

A
p
os
diversas tentativas de citação, o requerido foi citado
via AR no ID nº 171458040, o qual foi recebido por seu filho, Bruno Lyra.

O requerido manteve-se inerte, sendo decretada sua revelia na decisão de ID nº 182340
316.

O requerido compareceu aos autos no ID nº 183294976, alegando nulidade da citação e coisa julgada
, sustentando que o objeto da presente ação decorre de relação de trabalho e, portanto, seria matéria de competência da Justiça do Trabalho.

A parte autora se manifestou no ID nº 185314935
, pelo indeferimento.

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Nat
á
lia
Paranzini
Gorni Janene
rejeitou a preliminar de nulidade da citação, mantendo a decretação de revelia do requerido e rejeitando a preliminar de coisa julgada, conforme relatado.

Pois bem.

Alega o agravante,
nulidade da citação, sob o argumento de que esta foi entregue no endereço de seu filho
, e não em sua residência.

A alegação, contudo, não merece acolhimento.

Isto porque, conforme se verifica dos autos, a carta de citação foi enviada ao endereço constante do sistema SISBAJUD como sendo do agravante (Rua AZ-018, 100, Az
ambuja, CEP 88353-489, Brusque/SC) e foi recebida por seu filho, BRUNO LYRA.

É cediço que a citação postal admite o recebimento por pessoa da família
do requerido quando efetivada no seu endereço, conforme jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 239 E 248, § 2º, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.

1.
É válida a citação postal realizada no endereço do citando, ainda que tenha sido recebida por terceiros
. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

2. Incide a Súmula n. 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.137.628/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 15/5/2024.)
destaquei

No mesmo sentido, julgado deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO –
CITAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CORRETO DO EXECUTADO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – VALIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ.
Conforme jurisprudência estabelecida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros
.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008138-19 .2024.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024)
destaquei

Desse modo, não há se falar em nulidade da citação.

Por fim, o agravante sustenta a
ocorrência de coisa julgada, com base em acordo homologado nos autos da Reclamação Trabalhista nº
0000570-10.2015.5.23.0126, no qual as partes teriam dado
“
ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação
”
e renunciado a
“
quaisquer eventuais ações ou medidas judiciais ou extrajudiciais que tenha, direta ou indiretamente, vinculação ao período de trabalho mencionado
”
.

No entanto,
tal alegação não merece prosperar.

Isto porque, da análise do termo de acordo juntado pelo próprio agravante (ID nº
277077350
)
e homologado pela Justiça do Trabalho (ID nº
277077354
)
,
verifica-se que a transação contemplou exclusivamente verbas de natureza trabalhista e rescisória, como aviso prévio, férias proporcionais, 13º salário, FGTS e multa rescisória, prêmio de safra. Vejamos:

Ademais,
a pretensão
da agravada na ação de origem (ressarcimento por danos materiais) tem natureza eminentemente civil e não foi conte
mplada no acordo trabalhista, sendo descabida a alegação de coisa julgada.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREFACIAL REPELIDA. O reconhecimento da litispendência e/ou da coisa julgada pressupõe tríplice identidade entre ações. Exegese do artigo 337, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Novo CPC.
Hipótese não verificada no caso concreto, porquanto, nada obstante a identidade de partes e da causa de pedir remota, diferem a causa de pedir próxima e o pedido. Sentença mantida.

APELAÇÃO DESPROVIDA.
”

(TJ-RS - AC: 70084847268 RS, Relator.: Eduardo
Kraemer
, Data de Julgamento: 30/03/2021, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

Dessa forma, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025